Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Silva Hiramatsu contra decisão proferida pela juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 102998567 do processo de referência) que, na ação ordinária proposta pela agravante em desfavor do Distrito Federal, processo no. 0706454-94.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por TATIANA SILVA HIRAMATSU contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento de caráter liminar consubstanciado em sua imediata nomeação para o cargo Técnico Socioeducativo – área administrativa. Para tanto, sustenta ter se inscrito em concurso público para ingresso nos quadros da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. Verbera conter no edital da referida seleção pública a previsão 16 vagas para preenchimento imediato e 130 VAGAS para cadastro reserva, sendo de 2 (dois) anos a validade da seleção, prorrogáveis por igual período. Aduz ter sido classificado na 192a posição. Diz que nesse ínterim, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou a extinção da banca FUNDAÇÃO UNIVERSA, em 28 de outubro de 2020 – conforme constam nos autos do processo no 0711877-57.2019.8.07.0001, movida pela União Brasileira de Educação Católica, e nos autos da Ação Civil Pública no 0707100-29.2019.8.070001 movida pelo Ministério Público. Consigna que os candidatos deveriam acompanhar as publicações dos atos do concurso pelo DODF, mas também pelo endereço eletrônico da FUNDAÇÃO UNIVERSA – o que, nesse último caso, restou prejudicado, já que a banca foi extinta e o site encontra-se, desde então, indisponível. Aduz que no dia 29 de dezembro de 2020, publicou-se no DODF no 244 a sua nomeação, dentro do prazo de validade do concurso. Verbera não ter tomado conhecimento de sua convocação, de modo que não compareceu ao órgão competente para entregar a documentação necessária para tomar posse no concurso. Acrescenta que a publicação se deu 2 (dois) meses após a extinção da banca examinadora. Descreve que como não compareceu à convocação, sua nomeação foi tornada sem efeito. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional desejado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, vê-se que tais requisitos não se encontram presentes. Muito embora o demandante relate a existência de eventual descumprimento das regras do edital, é certo que na atual fase processual tal informação necessita de melhores luzes que somente o contraditório é capaz de trazer. Nesse sentido, tem-se, em cognição não exauriente, o conjunto probatório carreado aos autos não se mostra suficiente para atender aos requisitos acima mencionados. No que se refere ao perigo de dano, destaque-se que da situação relatada não é possível extrair situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela que, à toda evidência, poderá ser concedida em definitivo quando da prolação de sentença. De igual sorte o não deferimento da medida liminar exarada não implica em risco ao resultado útil do processo, de modo que os requisitos presentes no texto normativo em comento não foram satisfatoriamente reunidos. Finalmente, sobreleve-se a existência de vedação legal ao requerimento preambular, já que o parágrafo terceiro do artigo 300 reza que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No particular o eventual deferimento da medida implicaria na nomeação, posse e exercício das atribuições do cargo pleiteado pelo postulante e, consequentemente, no percebimento da remuneração devida. Assim, por se tratar de verba de natureza alimentar e, portanto, irrepetível, a situação ora em apreço demanda cautela. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 29388431), informa ter sido aprovada em concurso público para o cargo de técnico socioeducativo – área administrativa da Secretaria de Estados de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, promovido pela Fundação Universa, conforme Edital no. 1 – SECRIANÇA-ESPAM/TECS (Id 102320018 do processo de referência). Afirma que o resultado final do concurso foi homologado em 19/9/2016, por meio do Edital no. 19, com prazo de validade de dois anos. Diz ter se classificado na 192a posição do cadastro de reserva (Id 102320019 do processo de referência). Afirma que, posteriormente, o prazo de validade do concurso foi prorrogado por mais dois anos por meio do Edital no. 21 de 11/09/2018 (Id 102320020 do processo de referência). Noticia que, em virtude da pandemia de Covid-19, o prazo de validade do concurso foi suspenso até 31/12/2021 por meio do Edital no. 56 de 04/09/2020 (Id 102320021 do processo de referência). Informa que, em 29/12/2020, foi publicada sua nomeação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF (Id 102320024 do processo de referência). Como não teve conhecimento do ato, não compareceu ao órgão, e sua nomeação foi tornada sem efeito por despacho publicado no DODF, em 29/06/2021, porque não tomou posse em tempo hábil (Id 102320026 do processo de referência). Requer a anulação do ato que tornou sem efeito sua nomeação, uma vez que somente por meio de publicação no diário oficial, após o transcurso de mais de quatro anos da realização do concurso público, foi dada publicidade a sua nomeação. Colaciona julgado do Supremo Tribunal Federal, explicitando a tese de que viola a razoabilidade exigir do candidato que acompanhe diariamente o diário oficial, quando decorrido longo lapso temporal. Aduz não haver perigo de irreversibilidade da medida, porque a remuneração auferida pelo candidato durante o tempo em que trabalhar em razão da nomeação e posse precárias corresponderá ao serviço prestado, afastando o enriquecimento sem causa; além do que a nomeação e posse precárias não conferem direito à manutenção no cargo, independentemente do tempo transcorrido. Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Salienta que, estando desempregada, perigo de dano há em seu desfavor, pelos danos irreparáveis que suportará em decorrência da não concessão da tutela antecipada. Aduz demonstrada a probabilidade do direito de que se afirma titular, visto que feita a convocação somente por meio de publicação no diário oficial, após grande lapso de tempo transcorrido entre a homologação do concurso e sua nomeação. Insiste ser pacífica a tese de que é necessária a comunicação pessoal do candidato. Cita julgado deste Tribunal de Justiça relativo a situação idêntica à sua e em que reconhecida inválida a convocação de outro candidato para posse por meio de simples publicação no órgão oficial (acórdão 1219641, apelação cível no. 0703476-18.2018.8.07.0018 – Relator Desembargador Teófilo Caetano – 1a Turma Cível, TJDFT). Informa que a banca organizadora do concurso foi extinta em virtude de sentenças judiciais (Ids 102320023 e 102320023 do processo de referência), tendo sido retirado do ar seu sítio eletrônico (www.universa.org.br). Acusa violação ao princípio da publicidade, razoabilidade e legalidade. Ressalta que, após tomar conhecimento de sua nomeação, buscou a Central de Acesso à informação do Governo do Distrito Federal. Noticia a resposta a ela dada em 13/07/2021: “Acerca do questionamento da manifestante, esclarecemos que a Gerência de Atendimento ao Servidor no dia 29/12/2020, data da nomeação da interessada, encaminhou informativo sobre a nomeação publicada e todos os procedimentos para a posse, para o e-mail PATCHEST@GMAIL.COM, que consta como meio de contato da candidata aprovada, dado disponibilizado pela FUNIVERSA, banca examinadora do concurso. Informamos que isso pode ser verificado pelo documento (65633076) anexo aos autos. Cabe ressaltar, que a senhora Tatiana Silva Hiramatsu afirma na manifestação em apreço que mantem o mesmo endereço de correio eletrônico. Assim, em que pese a tratativa acima informada, segundo o Despacho - SEJUS/COORGEP/DIREFUNC/GEAT (65628277), a Gerência de Atendimento ao Servidor informa que aquela gerência não obteve resposta ao e-mail enviado à candidata”. (Id 102320027 do processo de referência). Junta aos autos o documento indicado na comunicação acima transcrita como seu e-mail (Id 102320028 do processo de referência). Aduz não o ter recebido o mencionado chamamento. Menciona graves problemas de reputação do remetente e a possibilidade de a rede eletrônica sequer direcionar suas mensagens para a caixa de spam. Ressalta não ter sido confirmado o recebimento da mensagem, o que obriga a administração a buscar outros meios de contato. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja anulado o ato que tornou sem efeito sua nomeação, com imediata nova nomeação e convocação para que possa entregar os documentos exigidos e ser empossada no cargo de técnico socioeducativo – área administrativa. Pede, ao final, o provimento ao recurso para confirmar a tutela de urgência. Sem preparo, em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (Id 102998567 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à nomeação e posse no cargo público efetivo objeto da demanda judicializada. A agravante, embora requeira a concessão da tutela de urgência em agravo de instrumento, almeja efetivamente a obtenção da antecipação da tutela recursal, para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito sua nomeação, para que seja novamente nomeada em caráter liminar para a cargo público efetivo de técnico em atividade socioeducativa – área administrativa. A publicidade é princípio a ser obedecido pela administração pública de qualquer das entidades federativas, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal. A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput, além da publicidade, determina que a administração pública do Distrito Federal obedecerá ao princípio da transparência. Segundo o professor Fabrício Motta no artigo Publicidade e transparência são conceitos complementares, publicado na Revista Consultor Jurídico em 1/2/2018, Os atos administrativos devem ser públicos e transparentes — públicos porque devem ser levados a conhecimento dos interessados por meio dos instrumentos legalmente previstos (citação, publicação, comunicação etc.); transparentes porque devem permitir entender com clareza seu conteúdo e todos os elementos de sua composição, inclusive o motivo e a finalidade, para que seja possível efetivar seu controle. Resumindo em singela frase a reflexão proposta, nem tudo o que é público é necessariamente transparente. No caso em análise, além da convocação por meio da publicação no DODF, foi também encaminhado e-mail à agravante às 15:13:38 do dia 29/12/2020 (Id 102320028 do processo de referência), com o seguinte teor: Boa tarde. Prezados (as), Comunicamos que no Diário Oficial do Distrito Federal no 244, terça-feira, 29 de dezembro de 2020 foi publicado Decreto com a sua nomeação para exercer cargo da Carreira Socioeducativa, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Ressaltamos que a Lei Complementar n° 840/2011 estabelece que a posse deve ocorrer no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação. Seguem algumas informações importantes: 1. Nomeação: A nomeação é publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), e pode ser acessado pelo endereço: www.buriti.df.gov.br/ftp ou www.distritofederal.df.gov.br 2. Perícia Médica: Assim que estiver com todos os exames providenciados, o candidato deverá agendar a inspeção médica junto à Gerência de Perícias Médicas pelo e-mail: gpss.adm@economia.df.gov.br. 3. Posse e Exercício: Encaminhamos, em anexo, lista de documentos e ficha cadastral (esta deve ser preenchida de caneta e sem rasuras. * De acordo com o §1o do art. 17 da Lei No 840, de 23 de dezembro de 2011, a partir da publicação do ato de nomeação no DODF. Em vista das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, o atendimento desta gestão de pessoas está ocorrendo por agendamento, por isso solicitamos que entre em contato pelo endereço de correspondência eletrônica da Gerência de Atendimento ao Servidor para maiores informações: geat@sejus.df.gov.br. ou por meio do telefone 2104-4244. Solicitamos confirmação do recebimento desta correspondência. Atenciosamente, Lívia Gerência de Atendimento ao Servidor Assim, em princípio, o ato de nomeação da agravante e de sua convocação para entrega de documentos para a posse foi praticado pela administração pública distrital sem manifesta ofensa à publicidade e à transparência. É verdade que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que “caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.” (STJ, AgRg no REsp. 1.443.436/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 23.4.2015 e AgRg no REsp. 1.457.112/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.9.2014). Mas a possibilidade e a razoabilidade da pretendida adoção de outros meios de comunicação pela administração pública distrital para dar à recorrente ciência de sua nomeação para o cargo público a que concorreu é questão a ser objeto de prova em fase de instrução do feito. Por ora, o conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos não infirma a presunção de legitimidade de que goza o ato administrativo. Nada há nesta fase do procedimento que autorize reconhecer ilicitude na atuação administrativa de nomeação da agravante e posterior convocação de outro candidato para a vaga não preenchida em razão de não ter ela atendido ao ato convocatório. Destaco o item 14.11 do edital do certame, Edital n. 1 SECRIANÇA-ESPAM-TECS, de 25/8/2015 (Id 10230018 do processo de referência), segundo o qual Todas as informações relativas à convocação e à contratação, após a homologação do resultado final, deverão ser obtidas junto à Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. A agravante não demonstrou que acompanhava periodicamente, no órgão administrativo responsável por prestar informações, a convocação de candidatos aprovados para ressaltar desencontro de informações em seu prejuízo, com a finalidade de obter a invalidade do ato administrativo atacado. Ressalto que a agravante não nega que o e-mail para o qual foi endereçada a comunicação sobre a nomeação no cargo público e convocação para entrega de documentos seja seu. Imprescindível, assim, a produção de outros elementos de prova para superar o estado de incerteza quanto ao regular envio ou recebimento do referido e-mail ou de sua validade como meio de comunicação pessoal. Saliento, ainda, ser necessária a fixação de distinção entre o presente caso e aquele analisado por esta mesma 1a Turma Cível, no acórdão no. 1219641 de apelação cível nos autos no. 0703476-18.2019.8.07.0018, principalmente em relação ao momento processual de cada processo. É que, embora aqueles autos tratem de candidato aprovado no mesmo concurso público e que foi convocado para a posse por meio de mera publicação no diário oficial, ali o processo já se encontrava em fase de apelação, não havendo manifestação deste colegiado a respeito da concessão de tutela antecipada em fase recursal. Além disso, não há, naquele caso, informação alguma acerca do envio de comunicação eletrônica por meio de e-mail para aquele candidato. Nesse contexto, tenho por não evidenciada a similitude das situações fáticas para que seja aplicada a mesma razão de direito. Por isso, necessária a regular instrução do feito em contraditório para reconhecimento do direito alegado à declaração de nulidade do ato administrativo fustigado. Essa é posição deste Tribunal, como se observa pela leitura da seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO. CARGO PÚBLICO. TELEGRAMA. NECESSIDADE DE ENVIO. LEI DISTRITAL No 1.327/96. RESERVA DE VAGA. VIABILIDADE. NOVA CONVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.. 1 - A Lei Distrital no 1.327/96 determina que os aprovados em concurso público sejam notificados pessoalmente e por escrito de sua nomeação. 2 - Havendo risco de perda do objeto da demanda, caso haja o preenchimento de todas as vagas oferecidas no certame, prudente a reserva de uma vaga até que seja decidida a causa principal. 3. Não há se falar em determinação de nova convocação para posse antes de estabelecido o contraditório. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 852580, 20140020245753AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 10/3/2015. Pág.: 350) (grifos nossos) Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado à invalidação do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação para que a agravante seja imediata e novamente nomeada e empossada no cargo de técnico em atividade socioeducativa – área administrativa. Em relação ao segundo requisito – risco de dano grave –, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Considero também como não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “a não concessão da tutela de urgência gera danos irreparáveis à agravante, que segue desempregada”, lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela agravante, que espera ser de imediato beneficiada com a nomeação e posse no cargo de técnico em atividade socioeducativa – área administrativa. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora